Tribunal: TJMT
Processo: 0006803-15.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006803-15.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE BELO PONTES - CPF: 361.497.569-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que acolhera exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA no 2014732 e extinguindo a execução fiscal, diante da ausência de notificação válida do lançamento e da ilegitimidade passiva do executado, consumidor final não contribuinte do ICMS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissões, contradições ou obscuridades a justificar sua integração, notadamente quanto: (i) à regularidade da notificação do lançamento tributário;

(ii) à existência de prejuízo decorrente da nulidade da CDA;

(iii) à adequação da exceção de pré-executividade;

(iv) à aplicação do Convênio ICMS 51/2000;

(v) à clareza quanto aos efeitos jurídicos da nulidade da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Não se configuram os vícios apontados quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e suficiente, enfrentando adequadamente as questões suscitadas pelas partes.

4. A ausência de notificação válida do lançamento foi constatada com base em provas documentais — envio para endereço incorreto e ausência de adesão ao DTE — tornando a CDA inexigível e comprometendo a constituição do crédito tributário.

5. A ilegitimidade passiva do executado, pessoa física isenta de inscrição estadual e consumidora final em operação interestadual, decorre da própria Constituição Federal (art. 155, §2o, VIII, “b”), sendo o remetente da mercadoria o responsável pelo recolhimento do ICMS-DIFAL.

6. A alegação de necessidade de dilação probatória não prospera quando os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia em sede de exceção de pré-executividade.

7. A mera divergência interpretativa ou pretensão de rediscutir o mérito não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

8. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito sob pretexto de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexiste vício a ser sanado por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões controvertidas. 2. A mera alegação de vício sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade não viabiliza o acolhimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 333025853), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304998883).

A decisão colegiada embargada confirmou, em todos os seus termos, o juízo de primeiro grau que, nos autos da execução fiscal proposta com base na CDA no 2014732, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora embargado, e reconheceu a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução, ante duas premissas jurídicas principais: (i) ausência de notificação válida do lançamento tributário e (ii) ilegitimidade passiva do executado, pessoa física, consumidor final não contribuinte do ICMS.

Na presente insurgência, o ente embargante alega, em síntese, que o acórdão incorre em diversos vícios formais, notadamente omissões, contradições e obscuridades, com aptidão, segundo sustenta, para alterar o resultado do julgamento. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes, subsidiariamente a anulação parcial do acórdão para enfrentamento das supostas omissões, bem como a manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 333025853), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304998883).

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto: (i) à regularidade da notificação do lançamento tributário; (ii) à ausência de prejuízo concreto decorrente da suposta nulidade da CDA; (iii) à inadequação da via eleita para veicular as matérias decididas; (iv) à aplicabilidade integral do Convênio ICMS 51/2000 no que se refere à legitimidade passiva; e (v) à precisa definição dos efeitos jurídicos da nulidade reconhecida.

Todavia, não se verifica, em nenhum desses pontos, vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

Com efeito, a decisão colegiada foi exaustivamente fundamentada, com análise clara e sistemática das duas questões centrais da controvérsia: a inexistência de notificação válida do lançamento tributário e a inadequação da sujeição passiva do consumidor final não contribuinte na hipótese de incidência do ICMS-DIFAL.

A ausência de notificação foi reconhecida com base em elementos objetivos constantes nos autos: a notificação foi remetida a endereço distinto daquele constante da nota fiscal e dos cadastros da Receita Estadual, tendo sido devolvida com a indicação “não procurado”.

Ademais, não houve demonstração de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e tampouco foi comprovada publicação válida em edital, conforme exigido pela legislação específica.

O acórdão analisou detidamente o arcabouço legal pertinente, a saber, artigos 142, 145, 202, 203 e 204, do CTN; e artigos 2o e 3o, da LEF, além de invocar precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, no sentido de que a ausência de notificação válida do lançamento compromete a constituição do crédito tributário e afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, ensejando sua inexigibilidade.

Não há, portanto, omissão ou deficiência argumentativa nesse ponto.

A segunda linha argumentativa do embargante diz respeito à alegada inadequação da exceção de pré-executividade, por supostamente demandar instrução probatória mínima.

Ocorre que, conforme assentado no acórdão, os elementos necessários para o deslinde da controvérsia já se encontravam documentalmente constituídos nos autos, inclusive as próprias tentativas frustradas de notificação.

Não houve controvérsia fática relevante a demandar instrução.

O que se controverteu, em realidade, foi a suficiência jurídica dos meios utilizados, questão eminentemente de direito, plenamente cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, conforme prescreve a Súmula 393 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A alegação de que a matéria exigiria dilação probatória não encontra respaldo, revelando-se incompatível com os documentos constantes dos autos, os quais evidenciaram, com clareza, a ausência de notificação válida e a condição de consumidor final isento do embargado.

Em continuidade, o embargante aponta contradição na aplicação do Convênio ICMS 51/2000. Neste ponto, alega que o acórdão teria reconhecido o “enquadramento” do caso ao referido instrumento normativo, mas desprezado os requisitos formais por ele exigidos.

Essa crítica tampouco prospera.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, a despeito da discussão quanto à formalização da operação, o fator decisivo para afastar a legitimidade do executado é a sua condição de consumidor final pessoa física, não contribuinte e isento de inscrição estadual, de modo que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL recai sobre o remetente, nos termos do artigo 155, §2o, VIII, “b”, da Constituição Federal.

Trata-se de fundamento jurídico autônomo e suficiente, de envergadura constitucional, que independe da análise exauriente do Convênio. Não há, pois, contradição interna, mas sim hierarquização argumentativa, com base em fonte normativa superior.

Por fim, o embargante aponta obscuridade quanto ao uso de expressões como “nulidade da CDA”, “inexigibilidade” e “ausência de constituição definitiva do crédito”, alegando indefinição conceitual.

A crítica, contudo, revela-se meramente semântica. As expressões utilizadas são complementares e coerentes com o efeito jurídico reconhecido: a inexigibilidade da CDA por vício na constituição do crédito tributário, decorrente da ausência de notificação válida. Não houve divergência entre a causa de pedir, a fundamentação e o dispositivo.

Logo, os argumentos constantes dos embargos revelam-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do julgado, sob pena de desvirtuamento da função integrativa que lhes é própria.

Importa destacar que os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026